Tribunal: TJDFT
Processo: 0711038-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ITINERÁRIO DIVERSO DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 560,00; b) condenar a parte requerida ao pagamento à parte aurora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00. Em suas razões, a recorrente alega a ausência de provas; que o autor não esteve no terminal rodoviário no dia e horário indicado no bilhete de passagem; que não há comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta da empresa; que não possui linha de ônibus com saída de Taguatinga ou Brasília para o Piauí no horário das 15h15. Pugna pela inexistência de dano moral e dano material.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade da empresa recorrente pelo fato de o autor ter embarcado em ônibus diverso do contrato e o consequente dever de indenizar pelos danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem, o autor relata que adquiriu uma passagem na cidade de Taguatinga com destino a Barro Alto – GO, no dia 05/02/2023, com início da viagem às 15h15. Relata que, com a chegada do ônibus, foi convocado pelo motorista e despachante da Rodoviária de Taguatinga, mediante a apresentação do bilhete, a ingressar no ônibus e que na chegada à Rodoviária de Brasília foi informado que teria que descer do ônibus, pois aquela era a parada final do veículo, que estava retornado do estado do Piauí. Sustenta que não teve assistência dos funcionários da requerida, que ficou na cidade de Brasília e que para continuar viagem até Barro Duro precisou contratar um táxi no valor de R$ 500,00.
6. Ao contrário do que alega a recorrente, o autor comprova que adquiriu passagem de Taguatinga a Uruaçu-GO (ID 68268717 - Pág. 1), com embarque previsto na Rodoviária de Taguatinga às 15h. Conforme Decreto 2.521/1998, artigo 59, inciso IV, os motoristas são obrigados a identificar o passageiro no momento do seu embarque e adotar as demais medidas pertinentes, ou seja, cabia ao motorista, no momento do embarque do passageiro, verificar se o destino inscrito no bilhete conferia com destino do ônibus. Ocorre que, no caso, o motorista e o despachante de rodoviária induziram o autor ao erro no momento em que o conduziram para embarque no veículo errado, sem antes conferir os dados inseridos no bilhete adquirido pelo autor.
7. As oitivas dos funcionários da recorrente demonstram que são dois os ônibus que estacionam na Rodoviária de Taguatinga próximo às 15h, logo verifica-se ter os funcionários da recorrente agido com desídia ao convocar o recorrido para embarque no ônibus errado e sem conferir o bilhete. Soma-se a isso o fato de que não foi prestado qualquer auxílio ao recorrido, que precisava chegar no mesmo dia na cidade de destino.
8. Ainda, o recorrido comprova que realizou o restante da viagem, de Brasília a Barro Duro – GO, por meio de transporte alternativo, mediante o pagamento de R$ 500,00. Cabe ressaltar que o motorista de táxi afirmou em depoimento na audiência de instrução e julgamento que iniciou a viagem do autor por volta das 17h, 18h, o que encontra respaldo nas alegações do autor. Destaca-se que o fato do autor dizer que contratou motorista de aplicativo e no recibo de Id 68268718 estar escrito Táxi é irrelevante diante do fato que comprova a viagem realizada pelo autor.
9. Assim, diante da falha na prestação do serviço, surge para o fornecedor de serviços o dever de indenizar o consumidor pelos prejuízos sofridos, de modo que deve o autor ser ressarcido pelo valor pago pela viagem de táxi e pela passagem não usufruída, como determinado na v. sentença.
10. Quanto ao dano moral, embora o defeito na prestação do serviço de transporte, por si só, não enseje a reparação por danos morais, a desídia da recorrente ao permitir que o autor embarcasse em ônibus diverso do contrato, somado ao fato de tê-lo deixado em outra cidade sem a prestação de qualquer tipo de assistência, deixa claro que a situação ultrapassa a esfera do mero aborrecimento tolerável, atingindo a integridade física e psíquica do consumidor, sendo devida a compensação por dano moral.
11. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença se mostra adequado.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.